Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-73.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800567-73.2022.8.14.0062

APELANTE: MARCIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800567-73.2022.8.14.0062
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
APELADO: MARCIO FRANCISCO DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. LIBERAÇÃO PARCIAL DA CARTA DE CRÉDITO. ABATIMENTO UNILATERAL DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSORCIADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Apelação cível contra sentença que condenou administradora de consórcio ao pagamento da diferença da carta de crédito liberada parcialmente ao consorciado contemplado.

II - A liberação do crédito em espécie constitui faculdade do consorciado contemplado, nos termos do art. 5º, XIII, “d”, da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central, não podendo ser imposta unilateralmente pela administradora.

III - Ausente prova de solicitação do consorciado para recebimento do crédito em dinheiro, revela-se indevida a dedução realizada unilateralmente pela administradora, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação nas relações de consumo.

IV - Incumbia à administradora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

V - Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800567-73.2022.8.14.0062
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
APELADO: MARCIO FRANCISCO DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARCIO FRANCISCO DA SILVA.

Consta da petição inicial que o autor aderiu, em 16 de janeiro de 2020, a grupo de consórcio administrado pela ré, contrato nº 200001582, cota nº 0427, com prazo de 36 meses, destinado à aquisição de veículo automotor, cujo valor estimado da carta de crédito seria de R$ 34.482,50. Sustentou que foi contemplado em assembleia realizada em 10/06/2020, porém teria recebido apenas R$ 17.528,72, valor inferior ao crédito contratado, apesar de continuar adimplindo regularmente as parcelas do consórcio. Diante disso, pleiteou a condenação da administradora ao pagamento da diferença de R$ 16.953,78, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA alegou que o consorciado teria optado pelo recebimento do valor em espécie, hipótese em que o regulamento do consórcio permitiria o abatimento do saldo devedor da própria cota, razão pela qual o montante liberado corresponderia ao valor líquido do crédito. Aduziu ainda a inexistência de dano moral, sustentando tratar-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 16.953,78, a título de complementação da carta de crédito, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de saldo remanescente da carta de crédito. Argumenta que o autor teria solicitado o recebimento do crédito em espécie, modalidade prevista no regulamento do consórcio e na legislação específica, hipótese em que seria legítima a dedução do saldo devedor da própria cota. Afirma que o consorciado recebeu o valor líquido a que fazia jus, inexistindo qualquer diferença a ser restituída. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, o autor pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800567-73.2022.8.14.0062
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
APELADO: MARCIO FRANCISCO DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade, regularidade formal e interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a legalidade da conduta da administradora de consórcio ao promover a liberação parcial da carta de crédito do consorciado contemplado, mediante abatimento do saldo devedor da própria cota, sem que haja nos autos prova de autorização expressa do consorciado para tanto.

Examinando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o autor foi contemplado em assembleia do grupo de consórcio, passando, portanto, a fazer jus à utilização da carta de crédito correspondente. Todavia, o valor integral da carta de crédito não lhe foi disponibilizado, tendo sido liberada apenas quantia parcial, sob o argumento de que o consorciado teria optado pelo recebimento do crédito em espécie, hipótese em que seria legítima a dedução do saldo devedor da cota consorcial.

Entretanto, a análise dos autos revela que não consta qualquer documento que comprove que o consorciado tenha efetivamente solicitado o recebimento do crédito em valor pecuniário.

A própria administradora sustenta que tal procedimento estaria amparado na cláusula 12.21 do regulamento do consórcio e no art. 5º, inciso XIII, alínea “d”, da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central, dispositivos que disciplinariam a possibilidade de conversão da carta de crédito em espécie. Contudo, tais normas estabelecem que a liberação do crédito em dinheiro constitui faculdade do consorciado contemplado, não podendo ser imposta unilateralmente pela administradora.

A CIRCULAR Nº 3.432/2019 Banco Central prevê:

ART. 5° No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e os deveres das partes contratantes, consubstanciados e aplicáveis a cada cota, observadas as disposições da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, devendo dele constar, no mínimo:

(...)

XIII -
a faculdade de o consorciado contemplado poder:

(...)

d)
receber o valor do crédito em espécie, mediante quitação de suas obrigações para com o grupo, caso ainda não tenha utilizado o respectivo crédito decorridos 180 dias após a contemplação;

Nesse sentido, o art. 5º, inciso XIII, alínea “d”, da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central prevê a possibilidade de liberação do crédito em espécie quando assim solicitado pelo consorciado, circunstância que não se verifica no presente caso.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento que demonstre que o autor tenha sido regularmente notificado acerca de sua contemplação, tampouco que tenha formulado pedido expresso para recebimento da carta de crédito em espécie. Ao contrário, o que se verifica é que a própria administradora definiu, unilateralmente, a forma de liberação do crédito, optando pela modalidade de liberação em espécie com o abatimento do saldo devedor da cota.

Tal conduta revela-se incompatível com o regime jurídico aplicável aos contratos de consórcio e com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)

Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à administradora comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou prova de que o consorciado tenha autorizado a conversão do crédito em espécie que justificasse o abatimento das parcelas vincendas.

Assim, tendo a administradora definido por sua própria iniciativa a forma de liberação do crédito, sem comprovar a manifestação de vontade do consorciado nesse sentido, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que o autor faz jus ao recebimento da integralidade da carta de crédito contratada, devendo ser restituída a diferença apurada.

Registre-se, ainda, que eventual alegação de que teria ocorrido enriquecimento ilícito, em razão da utilização do valor descontado da carta de crédito para quitação de parcelas,não restou cabalmente demonstrado uma vez que mesmo após a contemplação continuou havendo pagamento das parcelas pelo autor, conforme id n. 31286600 . Então, caso entenda existir crédito em seu favor, caberá à administradora buscar a tutela jurisdicional por meio de demanda autônoma própria.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos e aplicou corretamente a legislação pertinente, razão pela qual não há fundamento jurídico apto a ensejar a reforma do decisum.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, que condenou BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ao pagamento da quantia de R$ 16.953,78 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), a título de complementação da carta de crédito, acrescida de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/04/2026